Tribunal: TJDFT
Processo: 0706834-29.2021.8.07.0015
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0706834-29.2021.8.07.0015 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SANTOS &amp; PRADELA NEGOCIOS E TRANSPORTES LTDA, URBANA TRANSPORTES E FOMENTO MERCANTIL LTDA APELADO: 4o OFÍCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Em homenagem ao princípio do contraditório, consagrado nos artigos 7o. e 10 do Código de Processo Civil, intimem-se a parte apelada e a d. Procuradoria de Justiça para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a petição de ID 29491903 e documento em anexo apresentados pelas apelantes. Brasília, 30 de setembro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator